Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. LOCALIZAÇÃO BENS. SUPOSTA COMPANHEIRA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A lei estabelece que, na união estável, os bens do companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Inteligência dos arts. 1.644, 1.666 e 1.723 do Código Civil e do art. 790, IV, do Código de Processo Civil.
1.1. Para tanto, é imprescindível a demonstração, de pronto, da efetiva existência da união estável, a fim de viabilizar a individualização do patrimônio sob afetação.
2. No caso dos autos, não há prova de que o executado, ora agravado, é, de fato, casado ou se vive em união estável com a pessoa indicada pela parte agravante.
3. Inadmissível a pesquisa e penhora de bens e valores de terceiro estranho à lide é vedado por lei, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.